Tribunal: TJPA
Processo: 0024030-40.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024030-40.2016.8.14.0401

APELANTE: PAULO VICTOR LIMA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
“APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Paulo Victor Lima da Cruz contra sentença que o condenou a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na desclassificação do crime para porte de drogas para consumo próprio;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva do acusado e a materialidade do crime, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para uso, ante a ausência de subsídios que demonstrem que o acusado estava com o entorpecente para o consumo;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a condenação do Apelante em 5 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
art. 28 e
art. 33, da Lei 11.343/04;

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, 2018.03207097-04, TJPA, 2018.03215959-93,
AgRg no AREsp 1580132/SP.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na ______ Sessão Ordinária de Plenário Virtual,
CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0024030-40.2016.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: PAULO VICTOR LIMA DA CRUZ

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por PAULO VICTOR LIMA DA CRUZ, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que lhe impôs a pena de
5 (cinco) anos de reclusão,
a ser cumprida no regime
semiaberto
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 13 de dezembro de 2016.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 13/1/2022
,
condenando a apelante, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(22/9/2023), a defesa do apelante requereu a desclassificação do crime previsto no art. 33, para o disposto no art. 28 (consumo próprio), ambos da Lei n.º 11.343/2006.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (22/11/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento ao apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 7/2/2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06).

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria, no que tange ao delito capitulado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Do laudo toxicológico definitivo, extrai-se que as substâncias encontradas com o recorrente eram de
421
g
(quatrocentos e vinte e um gramas) de T.H.C. (Tetrahidrocanabiol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, conhecido popularmente como maconha
(Id. 10224470 – Pág.111).

A materialidade está comprovada, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, pelo testemunho policial prestado em Juízo, forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade vender e ter em depósito.

As
testemunhas de acusação,

PM Pedro de Souza Filho, PM Marcone Ferreira Pereira e PM Antonio Lauro Neves Vieira que realizaram o flagrante foram concisos em seus depoimentos tanto na formação do IPL, quanto em Juízo. Em seus depoimentos prestados em juízo, declararam:

Não houve testemunhas de defesa.

Assim, mesmo que a defesa técnica tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, o auto de apresentação e apreensão juntado aos autos, que informa que foram recolhidos com o apelante quase meio quilo de substancias entorpecente conhecido como maconha.

Ouvido em seu interrogatório, o recorrente afirmou que a droga lhe pertencia, porém, era para consumo pessoal.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelo Apelante, não há nos autos qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente. Os depoimentos deles não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”
(Destaquei)

(TJPA, 2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

“APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.”

(TJPA, 2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

É importante ressaltar, que considerando as circunstâncias em que se deu a ação, bem como o fato de que o acusado trazia consigo 421g (quatrocentos e vinte e um gramas), não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que o recorrente de fato praticava a traficância.

Sobre a desclassificação, assim já decidiu o Colendo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Não há, portanto, como acolher a tese recursal em destaque.

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento,
mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2024